Tribunal: TJBA
Processo: 8005215-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005215-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO JUÍZO. DECISÃO NÃO REVOGADA, E EXPRESSAMENTE CONFIRMADA POR SENTENÇA E ACÓRDÃO PROLATADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE PARA FINS DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA AOS §§ 4º E 5º DO ART. 525 DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Glória contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de que: (i) a nulidade das decisões proferidas por juízo posteriormente declarado incompetente não se aplica, uma vez que a sentença de mérito foi ratificada por juízo competente; (ii) a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida e suficiente para configurar mora e exigibilidade de multa cominatória; (iii) a alegação de excesso de execução foi corretamente indeferida, ante a ausência de demonstrativo de cálculo e indicação do valor considerado correto pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões proferidas por juízo posteriormente considerado incompetente são nulas de pleno direito; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal para fins de início da multa cominatória; (iii) determinar se a ausência de demonstrativo atualizado e valor correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência nacional confere interpretação sistemática ao art. 64, § 4º, do CPC, preservando a validade dos atos decisórios proferidos por juízo posteriormente tido por incompetente, especialmente quando convalidados por decisão de mérito ulterior proferida por juízo competente. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada válida e eficaz para fins de constituição em mora e início de contagem da multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme previsão do art. 183, § 1º, do CPC e entendimento consolidado do STJ. A ausência de planilha discriminada e de indicação do valor que o executado entende devido inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme dispõe o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, sendo lícito ao magistrado rejeitar a impugnação com base na inépcia formal da petição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os atos decisórios proferidos por juízo posteriormente declarado incompetente subsistem quando ratificados por sentença de mérito proferida pelo juízo competente. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida e suficiente para constituí-la em mora para fins de incidência de multa cominatória. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação do valor correto e de demonstrativo de cálculo sob pena de rejeição liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º; 183, § 1º; 525, §§ 4º e 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.803.979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-DF, APELAÇÃO 07026245920178070019, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02.06.2022; TJ-RS, Apelação Cível 70084344365, Rel. Desª. Laura Louzada Jaccottet, j. 29.07.2020; TJ-CE, AC 00059738720128060028, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 21.03.2022; TJ-GO, AI 5018305-90.2023.8.09.0170, Rel. Des. Carlos Escher. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005215-29.2025.8.05.0000, figurando como Agravante MUNICIPIO DE GLORIA e como Agravado JACICLEIA CASTOR LEITE E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA